Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MEDIDA DEMOLITÓRIA. AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO LÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Qualquer obra que esteja situada em área urbana ou rural, seja pública ou privada, somente deverá ser iniciada após a prova da posse ou domínio, e a obtenção do alvará de construção, consoante reza o art. 51 do Código de Edificações do Distrito Federal, Lei no 2.105/1998, vigente à época.
2. Segundo o relatório administrativo juntado os autos, a edificação está situada no Parque Ecológico Varjão e em área de parcelamento irregular do solo.
3. É legítima a atuação da Administração Pública para obstar ou demolir a edificação ilícita, porque fundamentada no exercício do poder de polícia, o qual permite e impõe condutas impeditivas da ocupação indevida do solo urbano.
4. O direito constitucional à moradia e a função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.